Tribunal: TJDFT
Processo: 0737864-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737864-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JAILSON MOURA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VISITA DE NAMORADA. AUTORIZAÇÃO NÃO CONCEDIDA. RESTRIÇÃO DE VISITA A MAIS DE UM PRESO. PORTARIA VEP 8/2016. RAZOABILIDADE DA NEGATIVA. DIREITO DE RESSOCIALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDO. VISITA DE FAMILIARES. 1. É direito do preso receber visita (art. 41, X, da LEP). Outrossim, não se trata de direito absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento (parágrafo único do referido dispositivo). 2. Ademais, o juízo da execução penal pode editar atos normativos para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, o que inclui restrição a direitos de visita, tendo por norte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que resulte ofensa aos preceitos constitucionais apontados como violados pelo agravante. 3. Na hipótese, o indeferimento baseia-se na Portaria VEP n. 8/2016, que veda a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 4. A negativa de autorização à namorada do sentenciado, que já realiza visita a outro interno, não prejudica a ressocialização do agravante, que recebe a visita de seus familiares. (Precedentes). 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984, alegando, em suma, ser desarrazoada e desproporcional a proibição de o recorrente receber visita de sua namorada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “é de se ver, assim, que a negativa imposta pelo juízo da execução à visita pretendida pela namorada do sentenciado, não acarreta qualquer comprometimento ao seu processo de ressocialização, pois, já recebe a visita de seus familiares, realizando, assim, o direito assegurado no art. 41 da LEP e no art. 65 do Código Penitenciário do DF, não havendo que se falar em ofensa ao art. 64, § 4o, do referido diploma, restando evidenciado que não há relação de parentesco entre o sentenciado e a pretensa visitante” (ID Num. 43223952 - Pág. 10). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, rever a decisão colegiada nesse aspecto ensejaria o exame de legislação local, qual seja, a Portaria VEP no 8/2016, e “não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017